Tribunal: TJMT
Processo: 0004700-47.2008.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004700-47.2008.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), LAURO TORMEM - CPF: 148.236.839-00 (APELADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), IVONE TERESINHA GALON TORMEN - CPF: 688.390.909-59 (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA EM IMÓVEL RURAL. LINHAS DE TRANSMISSÃO DE PASSAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO COM BASE EM PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
C
ível interposta por empresa concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por limitação administrativa imposta a imóvel rural de propriedade dos autores, em decorrência da instalação da Linha de Transmissão 138 KV – LT Primavera - Paranatinga, sem o pagamento prévio de justa compensação. A área afetada corresponde a 4,0265 hectares da matrícula n. 2.158 do CRI de Primavera do Leste (MT). A sentença fixou a indenização em R$146.018,60, conforme laudo pericial, devidamente atualizado e acrescido de juros legais. A apelante pleiteia a redução do valor para R$15.605,00, alegando ausência de impacto na atividade produtiva, desrespeito
a
normas da ABNT e risco ao equilíbrio tarifário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização fixado na sentença reflete adequadamente os prejuízos decorrentes da servidão administrativa, à luz do laudo pericial judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico elaborado por perito nomeado pelo juízo baseia-se em critérios objetivos e metodologia idônea, com apuração
in loco
da
metragem atingida, valor de mercado da terra e coeficiente de servidão aplicável, incluindo fatores como incômodo, destinação econômica e comprometimento da propriedade.

A impugnação da parte apelante não demonstra falhas técnicas concretas no laudo judicial, limitando-se a alegações genéricas sobre desconsideração das normas da ABNT, sem indicação precisa de vícios metodológicos ou parâmetros incorretos.

Em
A
ções de servidão administrativa, a indenização deve contemplar a perda do uso pleno do imóvel, não se restringindo à continuidade da atividade produtiva, mas abrangendo a desvalorização econômica e as restrições jurídicas e físicas impostas à propriedade.

O laudo unilateral apresentado pela empresa não possui força suficiente para afastar as conclusões da perícia oficial, por tratar-se de peça elaborada por técnico vinculado à parte interessada, sem imparcialidade presumida.

A redução do valor indenizatório, nos moldes pretendidos, violaria o direito constitucional à justa indenização por restrições ao direito de propriedade, nos termos do art. 5º, XXIV, da CF/1988.

Foram observados os
arts
. 26 e 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, sendo correta a fixação da indenização com base no laudo oficial, sem necessidade de nova instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O valor da indenização por servidão administrativa deve refletir a efetiva diminuição patrimonial imposta ao imóvel, considerando a perda de disponibilidade e a desvalorização da gleba afetada.

O laudo pericial judicial, elaborado com critérios técnicos idôneos e verificação in loco, prevalece sobre avaliação unilateral da parte, salvo demonstração inequívoca de erro ou vício metodológico.

Alegações genéricas sobre metodologias ou impactos tarifários não são suficientes para afastar a presunção de veracidade do laudo oficial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941,
arts
. 26 e 40; CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização julgada procedente
nos seguintes termos:

“CONDENO a parte requerida ao pagamento de indenização pela servidão administrativa no valor de R$146.018,60, corrigido monetariamente (CC, art. 389) desde a data da entrega do laudo pericial (artigo 26, do Decreto-Lei n° 3.365/1941), acrescido de juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da efetiva ocupação do imóvel, em conformidade com a Súmula n° 69 do Superior Tribunal de Justiça, bem como de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, contados do trânsito em julgado da sentença (
AgInt
no
AREsp
n. 2.452.695/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 21/8/2024).

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na reconvenção, INSTITUO a servidão administrativa sobre a área de 4,0265 hectares, do imóvel registrado no CRI local,
matricula
n° 2.158, de propriedade dos reconvindos e DECRETO a imissão da reconvinte na posse da área em caráter definitivo.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte reconvinte ao pagamento das custas processuais da reconvenção e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 5% do valor da diferença entre a indenização ofertada e o valor efetivamente devido, nos termos do art. 27, § 1°, do Decreto-Lei n°3.365/41 (
AgInt
no REsp n. 1.943.799/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 16/8/2023;
AgInt
no REsp n. 1.764.357/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.842.250/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022,
DJe
de 25/4/2022).

Atribuo à presente sentença força de mandado para imissão definitiva na posse. Valerá, ainda, de título para averbação da servidão no registro imobiliário, nos termos do art. 167, I, item 6, da Lei nº 6.015/73, devendo ser instruída com os documentos necessários.
”

A apelante s
ustent
a
que
ficou consignado na perícia que os apelados poderão continuar utilizando o imóvel sem qualquer restrição e que por isso
o montante fixado
como indenização pela servidão administrativa
é excessivo, desproporcional e destoa dos critérios técnicos que deveriam nortear o cálculo da compensação, considerando-se os efetivos prejuízos ao imóvel.

Destaca que o valor apurado representa dez vezes mais do que o que fora constatado no laudo particular que apresentou.

Argumenta
que a justa indenização deve refletir exclusivamente a limitação concreta ao uso da propriedade, o que

não ocorreu.

Destac
a
que a atividade econômica da área permanece viável, não havendo impedimentos à pecuária ou à agricultura de culturas compatíveis com a presença da rede elétrica.

Afirm
a
que o laudo judicial homologado não seguiu os parâmetros da ABNT, resultando em valor
que não corresponde à
realidade da região.

Reforç
a
que o parecer técnico apresentado na contestação, com base em avaliação criteriosa e detalhada, fixou a compensação devida em R$15.605,00, valor que, segundo
el
a, representa adequadamente os ônus decorrentes da servidão.

Acrescent
a
que indenizações indevidas ou desproporcionais comprometem o equilíbrio do sistema tarifário, uma vez que os custos são repassados aos consumidores.

Requer a
redução da condenação ao montante indicado em seu parecer técnico.

Nas contrarrazões, os apelados assinalam
que o valor fixado foi devidamente fundamentado em laudo pericial realizado por profissional habilitado e imparcial.
Acrescent
am que o trabalho técnico respeitou metodologia idônea.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelados ajuizaram a presente demanda por serem proprietários de imóvel rural
atingido por servidão administrativa
em 2008
não precedida de indenização
por parte da apelante
.

O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a ocorrência de restrição possessória em área de 4,0265 hectares
do imóvel de matrícula n. 2.158, registrada no C
RI de Primavera do Leste (MT)
, utilizada para construção de Linha de Transmissão 138 KV – LT Primavera - Paranatinga
, e condenou a empresa ao pagamento de R$146.018,60, valor apurado por perito judicial, devidamente corrigido e acrescido de juros.

A apelante
i
nsurge-se

contra o quantum fixado, sustentando que o laudo homologado não considerou adequadamente o efetivo prejuízo, pois a atividade rural não teria sofrido qualquer limitação. Afirma que a perícia desconsiderou a metodologia técnica estabelecida pelas normas da ABNT, além de impactar negativamente o equilíbrio tarifário do serviço público. Requer, ao final, a redução da condenação ao patamar de R$15.605,00.

A controvérsia limita-se, portanto, à adequação do valor arbitrado.

O perito nomeado pelo juízo produziu relatório minucioso, com base em dados objetivos, apurados
in loco
. Considerou a metragem da faixa ocupada, o valor do hectare na região e o coeficiente de servidão correspondente, resultando na quantia fixada. O
laud
o observou critérios
determinantes como o fator “Incômodo”, “destinação econômica”,
“percentual de comprometimento”
, dentre outros (Id 276890384)
.

A
ssim

concluiu:

A impugnação da
apela
nte não demonstrou falha metodológica concreta. Limitou-se a discordar do montante
e a defender que as regras da ABNT não foram observadas
, sem indicar qual parâmetro técnico teria sido aplicado de forma incorreta. Não bastam alegações genéricas de excesso para desconstituir avaliação realizada por profissional imparcial e com formação especializada.

Ademais, a fixação da indenização em servidões administrativas deve refletir a real diminuição patrimonial sofrida pelo
titular do bem afetado. O valor apurado no caso retrata a perda de disponibilidade da área gravada e a desvalorização do restante da propriedade, circunstâncias que extrapolam a análise da manutenção da atividade econômica principal. A utilidade da gleba não se resume à exploração momentânea, mas abrange a integralidade do seu potencial agrário, comprometido por restrições físicas e jurídicas decorrentes da instalação de infraestrutura energética.

O laudo unilateral apresentado pela empresa interessada
(Id 276889889 - págs. 71/86)
, por evidente, carece de força probante para prevalecer sobre a perícia oficial. Trata-se de manifestação produzida por assistente técnico vinculado à parte, cujo interesse econômico direto esvazia a pretensão de neutralidade.

A

redução da quantia constatada no
laudo

implicaria subtrair do particular o direito constitucional à justa indenização por limitações ao uso da propriedade privada, em afronta direta ao disposto no artigo 5º, inciso XXIV, da C
onstituição Federal
. A preservação do equilíbrio econômico do serviço público não pode ocorrer às custas da supressão de garantias individuais, nem pode servir como fundamento para reduzir compensações legítimas.

Foram observados o
disposto nos artigos 26 e 40 do Decreto-Lei n
.
3.365/1941 e fundament
ados
com clareza os motivos que conduziram à condenação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA – DECISÃO QUE INDEFERIU A OITIVA DO PERITO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL –
DIVERGÊNCIA ENTRE CÁLCULOS DO PERITO OFICIAL E DO ASSISTENTE TÉCNICO INDICADO PELA PARTE
RECORRENTE – PREVALÊNCIA DO CÁLCULO APRESENTADO PELO EXPERT OFICIAL
– DESNECESSIDADE DE OITIVA DO PERITO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional
. “
O laudo do exame pericial produzido pelos peritos criminais, desinteressados na lide e embasados em elementos e circunstâncias colhidas logo após o acidente automobilístico, com a descrição pormenorizada do evento e das partes envolvidas, goza de presunção juris tantum de veracidade
.” (TJGO, 3ª CC, AC nº 0044909-55.2001.8.09.0006, Rel. Des. Itamar de Lima, DJ de 23/08/2019).

“
(N.U 1009164-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024). (Sem destaque no original).

“A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA POR FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL NÃO
CONHECIDA – QUESTÃO JÁ APRECIADA EM AGRAVO ANTERIOR – MATÉRIA PRECLUSA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL – INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL DETALHADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LO – HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM OBSERVAR OS TERMOS DO ART. 27, §1º, DO DECRETO-LEI Nº. 3.365/41 – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO EM PARTE.

“Opera-se a preclusão de matéria trazida à baila em sede de apelação, quando a questão já foi discutida em agravo de instrumento anteriormente interposto no Tribunal, não podendo a matéria ser rediscutida [...]” (N.U 0001733-09.2010.8.11.0021, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2013,
Publicado
no DJE 19/02/2013).

A mera confrontação de valores obtidos pelos diversos laudos, por si só, não é suficiente a invalidar as conclusões do Perito Judicial, recomendando a jurisprudência que sempre “que o laudo do perito judicial, que necessariamente há de ser idôneo, competente e criterioso, conseguir a fixação de um valor tão próximo da realidade objetiva, quanto possível, deve ser ele adotado na decisão do magistrado
” (Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, vol. V-25).

A ocupação de
parte da propriedade privada para instalação de redes de distribuição de energia por Concessionária Pública limita o uso da propriedade pelo titular, o que dá ensejo ao dever de indenizar.

O cálculo da indenização será mensurado por meio de perícia técnica, considerando-se a área efetivamente ocupada pela rede de eletricidade e os prejuízos materiais de fato infligidos ao domínio do autor.
Não havendo outros elementos que possam infirmar as conclusões tiradas pelo experto, há que se dar relevância a tal prova, mormente porque realizada por perito nomeado pelo Juízo.

Nas ações de instituição de servidão administrativa, consoante o que determina o §1º do art. 27 do Decreto-Lei nº. 3.365/1941, somente o expropriante é condenado ao pagamento de honorários advocatícios, que devem ser arbitrados entre meio e cinco por cento sobre o valor atualizado da diferença entre a quantia inicialmente ofertada e o montante final da indenização determinado na sentença, de modo que, pelo princípio da especificidade, deve prevalecer sobre o Código de Processo Civil.
”

(N.U 0030745-71.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2019,
Publicado
no DJE 16/03/2020)
. (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
n
ego provimento
ao Recurso
e, com amparo no artigo
85, § 11, do CPC
, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor d
o proveito econômico obtido
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025